Tribunal: TJDFT
Processo: 0751374-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751374-47.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: CLOVISMAR GOMES DE FREITAS AGRAVADO: LUIS DE ARAUJO BORGES, LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora